Tribunal: TJSP
Processo: 1002852-79.2022.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Apelação Cível. Direito Administrativo.

Ato administrativo - Multa - Descumprimento de direito do consumidor – Aumento injustificado de preços – Artigo 39, inc. X, do Código de Defesa do Consumidor – Circunstância apurada durante estado de calamidade pública – Decreto Estadual no 65.879, de 22 de março de 2020 – Pandemia do COVID-19 – Auto de infração que não reflete o imputado

Ementa:

Apelação Cível. Direito Administrativo.

Ato administrativo - Multa - Descumprimento de direito do consumidor – Aumento injustificado de preços – Artigo 39, inc. X, do Código de Defesa do Consumidor – Circunstância apurada durante estado de calamidade pública – Decreto Estadual no 65.879, de 22 de março de 2020 – Pandemia do COVID-19 – Auto de infração que não reflete o imputado aumento injustificado de preços – Margem de lucro que não é objeto de discussão – Indicativo inerente à atividade econômica e que também se destina ao custeio do negócio – Notas fiscais de aquisição de produtos na origem que não demonstram a elevação desmotivada de preços imputada – Pedido julgado procedente – Mantença.

Nega-se provimento ao recurso.